Tribunal: TJDFT
Processo: 0715650-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da preferência constitucional deferida pelo juízo de origem (ID 20233240). Anote-se. Oficie-se o Ente Devedor (INSS) informando acerca da preferência constitucional. 2. Considerando a ausência de comprovante de depósito, aguarde-se o pagamento da importância devida ao (a) (s) credor (a) (s), observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto